Tribunal: TJSP
Processo: 2011500-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Telefonia – Tutela pretendida para Transferência de Titularidade da linha – Elementos dos autos que, em cognição compatível com o momento processual, revelam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil:

– Cabível a concessão da tutela de urgência para transferência de titularidade, uma vez que a autora

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Telefonia – Tutela pretendida para Transferência de Titularidade da linha – Elementos dos autos que, em cognição compatível com o momento processual, revelam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil:

– Cabível a concessão da tutela de urgência para transferência de titularidade, uma vez que a autora demonstrou arcar com as contas do telefone móvel, posto que em nome da genitora falecida, bem como fazer uso dele para o trabalho profissional e para ter acesso a conta bancária, demonstrando haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano.

- Fixada por dia de permanência no cadastro, limitada a um teto.

RECURSO PROVIDO.